Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-87.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001359-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), JESSICA APARECIDA DOS SANTOS RAMIRES - CPF: 046.064.821-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - URV -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­ IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CÁLCULOS ELABORADOS PELO EXEQUENTE – INVIABILIDADE – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINA A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO
QUANTUM
DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

De acordo com entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, os servidores públicos federais, estaduais ou municipais, e inclusive do Poder Executivo, têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, entretanto, o reconhecimento deste direito não induz à aplicação, indistintamente, do

percentual de 11,98%.

A diferença remuneratória somente é devida ao servidor público quando for constatada a errônea conversão de Cruzeiros Reais em URV, o que impõe a liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz para apurar a restruturação da carreira, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.

Determinado no título judicial a prévia liquidação, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira do servidor beneficiado e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, revela-se inadequado o processamento do cumprimento de sentença com base em simples cálculo aritmético trazido pelo exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou a impugnação apresentada no
Cumprimento de Sentença nº. 3050-57.2014.811.0003 (Cód. 741587),
movido por
Jessica Aparecida dos Santos Ramires
.

Aduz o agravante que a decisão não deve prevalecer, uma vez que está em desacordo com o direito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e em total afronta à sentença proferida na fase de conhecimento, merecendo ser reformada.

Relata que não há falar-se em falta de comprovação das alegações do impugnante, uma vez que apresentou farta documentação demonstrando a reestruturação da carreira e a ocorrência do instituto denominado liquidação zero, requerendo, ainda, caso não fossem acolhidos os argumentos expendidos na impugnação, a realização de perícia contábil para a apuração do índice de eventual defasagem remuneratória.

Assevera que a determinação de aplicação do percentual de 11,98%, mediante simples cálculo aritmético, configura ofensa à coisa julgada.

Destaca que a liquidação determinada no título judicial, em razão da complexidade da matéria e da natureza do objeto, deve dar-se na modalidade arbitramento, o que torna imprescindível a realização de perícia contábil e não mero cálculo realizado pela parte autora, devendo, portanto, obrigatoriamente, ser realizado o referido procedimento

para se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida e evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.

Com essas razões, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustando os efeitos da decisão hostilizada até o seu julgamento final, e, no mérito, a reforma definitiva da decisão impugnada, determinando-se a realização de liquidação, com a nomeação de perito, para que se apure a efetiva defasagem e do percentual devido (se devido).

O efeito suspensivo foi deferido (Id. 32352498).

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 35028990).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 36829954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
agravo de instrumento,

com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que a executada/agravada instrua os autos com planilha de cálculos dos valores devidos com relação à defasagem de seu subsídio, correspo
ndente a 11,98%.

O recurso deve ser provido.

Compulsando a ação de origem, verifico que a sentença em

cumprimento julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora-exequente e determinou a incorporação, aos seus vencimentos, do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos a partir de 18.03.2009 e dos seus reflexos legais, acrescidos de correção monetária. Determinou, também, a apuração do
quantum
devido em fase de liquidação de sentença e fixou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Referida sentença, outrossim, foi retificada parcialmente, após a interposição do
Recurso de Apelação/Remessa Necessária nº
164490/2014
, somente para reduzir os honorários advocatícios para R$ 700,00 (setecentos reais).

(Id.32211964)

Pois bem, analisando a decisão agravada, vê-se que o magistrado
a quo
explica as razões de optar pela apresentação de planilha de cálculo, nos seguintes termos:

“(...) Conforme se verifica no título executivo judicial já transitado em julgado, restou determinado que o Estado de Mato Grosso implantasse na folha salarial da autora um acréscimo de sua remuneração em 11,98%, bem como pagasse tal defasagem sobre os valores não recebidos no quinquênio anterior ao protocolo da ação.

A apuração da defasagem, diferente de diversos processos que tramitam nesta Vara, fora apurada de forma fixa pelo Egrégio Tribunal de Justiça em 11,98%, posicionamento que também se distância de grande parte de julgados daquela Corte, casos em que se determinou a realização da fase de liquidação de sentença.

Ocorre que, diante o exposto, se faz prescindível a realização da fase de liquidação de sentença, posto que a liquidação de sentença em casos análogos é tão somente para apurar o percentual da defasagem, mas no caso dos autos, tal percentual já fora fixado.

Em razão disto, o pedido da autora comporta de plano o início da fase de cumprimento de sentença, eis que a apuração do quantum devido pelo Estado é facilmente constatável por simples cálculos aritméticos, o que torna também dispensável a realização de qualquer perícia contábil. (...)(Id.32211970)

Entretanto, não obstante ter sido determinado na sentença e ratificado pelo Egrégio Tribunal de Justiça o percentual da defasagem, na espécie, considerando o objeto a ser apurado, é certo que liquidação deverá ser feita por meio de arbitramento, a teor do que dispõe o artigo 509, I c/c 510 do Código de Processo Civil.

Assim, faz-se necessário que o cálculo do

valor eventualmente devido seja realizado pelo perito contador, o qual deverá apurar
o
quantum
da defasagem remuneratória
, observando a determinação constante da sentença e do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por efeito, uma vez que a constatação de efetiva defasagem está a depender de liquidação de sentença, não poderia o magistrado determinar a apresentação de simples e unilateral cálculo do
quantum
devido pela agravada.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELOS EXEQUENTES – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO QUANTUM DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.2. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.”

(N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

(destaquei)

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso,
a fim de determinar que a realização de liquidação da sentença, por arbitramento, seja feita por meio de perito, a ser nomeado pelo Juízo
a quo
, para a apuração do
quantum
da defasagem remuneratória no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020